Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A aprovação em vaga destinada à cadastro reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo à nomeação depende da comprovação do preenchimento dos pressupostos previstos no Tema no 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI).
2. Estabelecidos pela Suprema Corte os parâmetros a serem observados para que se considere a contratação temporária válida, o seu enquadramento como ato imotivado e arbitrário da Administração Pública apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato, o que não se verificou na espécie.
3. No caso, o apelante sustenta que a apelada contratou serviços terceirizados para a realização de atividades que coincidem com aquelas para as quais concorreu. Contudo, diferentemente do que afirma o recorrente, os documentos acostados aos autos não demonstram que os contratos temporários celebrados pela empresa pública tinham como escopo a contratação de pessoas para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo do apelante, de escriturário.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.